Tribunal: STF
Processo: ARE 1583397
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA, EM FACE DA ASSOCIAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DO ESTADO DO CEARÁ E OUTROS, DE VALORES DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PROFISSIONAIS LIBERAIS E A ASSOCIAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS RELATIVOS A CRÉDITOS PROVENIENTES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU TRATAR-SE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL E ASSENTOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.  AGRAVO DESPROVIDO.
 
DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTENTE. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E PROFISSIONAIS LIBERAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E OS PROFISSIONAIS LIBERAIS. SINDICATO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE GERA EFEITOS PERANTE AS PARTES QUE O PACTUARAM, NÃO SENDO OPONÍVEL A TERCEIROS (FILIADOS). PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível objurgando sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por NEMÉZIO CANUTO BRASILIENSE e FRANCISCO PATRÍCIODE OLIVEIRA em face de ASSOCIAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DO ESTADO DO CEARÁ, FRANCISCO SOBREIRA DA SILVA, ANTENOR ALVES DE SOUSA, LUIS RIBEIRO MARTINS, ANTÔNIO CRISTINO NETO e LUIZ BEZERRA FILHO, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 
2. Questão em discussão: Há as seguintes questões em discussão: (i) nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) qual Justiça é a competente para analisar e julgar a presente demanda; (iii) existência ou não de coisa julgada e (iv) definir a quem cabe o pagamento de honorários contratuais, quando o contrato de prestação de serviços relativos a cálculos periciais é firmado exclusivamente entre os profissionais liberais e o Sindicato. 
3. Razões de decidir:
 3.1. O STJ possui entendimento no sentido de que o julgamento não se mostra extra petita quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 
3.2. O feito em análise revela pedido de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento do contrato de prestação de serviços, tendo por fundamento relação contratual de natureza civil, o que avoca a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. Entendimento em consonância como enunciado da Súmula n. 363/STJ: ‘compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.’ Preliminar de incompetência da Justiça Comum para analisar e julgar o feito igualmente rechaçada. 
3.3. Não há de ser acolhida a preliminar de coisa julgada quando a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista que tramitava na 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, sob o nº 0048700-59.1978.5.07.0001, não apreciou o mérito do direito da parte autora em obter o recebimento do valor que entende devido, decorrente do contrato de prestação de serviços firmado com o sindicato.
 4. Embora o sindicato possua legitimidade extraordinária para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam independentemente de autorização dos substituídos, o contrato pactuado exclusivamente entre a entidade sindical e o profissional liberal não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o profissional liberal. 
5. De acordo com o princípio da relatividade contratual, o contrato, em regra, somente produz efeitos entre os contratantes que o pactuaram, não sendo oponível a terceiros (filiados), que sequer consentiram com seus termos. 
6. Cabe, portanto, ao Sindicato realizar o pagamento do serviço contratado, não podendo transferir tal obrigação aos filiados. 
7. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido. 
Sentença mantida.” (Doc. 108, p. 1-5, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Ferroviários Aposentados do Ceará (Doc. 116) foram desprovidos (Doc. 125).
Nas razões do apelo extremo, a Associação dos Ferroviários Aposentados do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 114, inciso IX, da Constituição da República. Narra que, “na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos recorridos, a fim de obter o pagamento da quantia correspondente à 0,6% (zero vírgula seis por cento) de todos os valores pagos, na Reclamação Trabalhista nº 0048700- 59.1978.5.07.0001, que tramitou perante a 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE”, por “contrato de prestação de serviços, o qual tinha como objeto a realização de cálculos periciais atinentes a todos os créditos que os requerentes da Reclamação Trabalhista nº 0048700-59.1978.5.07.0001 tinham para receber, sendo que as suas remunerações seriam equivalentes ao percentual de 0,6% (zero vírgula seis por cento) do valor que cada um dos 1.046 (mil e quarenta e seis) reclamantes viesse a receber” (Doc. 135, p. 3). Sustenta que, “segundo consta na decisão recorrida, a 4ª Câmara Direito Privado do TJCE entendeu ser da Justiça Comum a competência para julgar a presente demanda, em virtude de se discutir um contrato de prestação de serviços”, porém, “ao contrário do que consta na decisão vergastada, a matéria, em discussão, possui controvérsia decorrente de relação de trabalho, atraindo a competência da justiça do trabalho”, porquanto “a ordem de pagamento da condenação é emitida pelo juízo trabalhista, no qual tramitou a reclamação nº 0048700-59.1978.5.07.0001, de modo que, tendo em vista que os valores objeto do pleito dos autores decorrem dos pagamentos autorizados pela Justiça do Trabalho, somente cabe a esta dispor sobre o pedido de adimplemento realizado nestes autos” (Doc. 135, p. 9). Argumenta que “denota-se que os verdadeiros clientes dos profissionais autônomos contratados, ora recorridos, eram os autores da reclamação trabalhista nº 0048700-59.1978.5.07.0001, uma vez que o serviço contratado se tratava do cálculo do crédito que cada um teria para receber, em decorrência da condenação emanada naquela ação, na qual a ora recorrente sequer figurou como parte” (Doc. 135, p. 9). Alega que “os requerentes obtiveram a autorização de diversos reclamantes, nos termos dos documentos juntados às fls. 136/200, não cabendo à requerida o adimplemento de tais casos”, o que tornaria “evidente a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação, havendo clara violação ao art.114, IX da CF/88, uma vez que o pagamento que os recorridos objetivam decorre de controvérsia de relação de trabalho” (Doc. 135, p. 9).
Nemézio Canuto Brasiliense e Francisco Patrício de Oliveira apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 143).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc.148). Irresignada, a Associação dos Ferroviários Aposentados do Ceará interpôs o presente agravo (Doc. 156). 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou:

“2.2 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR E JULGAR O PRESENTE CASO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE NATUREZA CIVIL. 
O feito em análise revela pedido de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento do contrato de prestação de serviços, tendo por fundamento relação contratual de natureza civil, o que avoca a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.
(...)
2.3 COISA JULGADA. INEXISTENTE. 
Nesse particular, adoto a fundamentação da sentença, a qual adoto como razão de decidir, evitando-se, assim, desnecessária tautologia: ‘Em relação à preliminar de coisa julgada suscitada pelos promovidos ASSOCIAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DO ESTADO DO CEARÁ, FRANCISCO SOBREIRA DA SILVA, LUÍS RIBEIRO MARTINS, ANTÔNIO CRISTINO NETO e LUIZ BEZERRA FILHO, não há de ser acolhida, haja vista que a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista que tramitava na 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, sob o nº 0048700-59.1978.5.07.0001, não apreciou o mérito do direito dos autores em buscarem o recebimento dos valores que entendem devidos, decorrentes do contrato de prestação de serviços firmado com a associação ré.’
3. MÉRITO 
Cinge-se a controvérsia recursal em definir a quem cabe o pagamento de honorários contratuais, quando o contrato de prestação de serviços relativos a cálculos periciais é firmado exclusivamente entre os autores e o Sindicato. 
Ressalta-se que é ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam independentemente de autorização dos substituídos, conforme já entendeu o STF, in verbis:
(...)
Contudo, o amplo poder de representação do sindicato não o legitima a assumir obrigações em nome do filiado sem sua prévia autorização. Isso porque o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o prestador de serviço não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o profissional autônomo. 
No caso dos autos, os autores, ora apelados, juntaram contrato celebrado com a ASSOCIAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DOESTADO DO CEARÁ (vide fls. 25/27), que dispõe em sua cláusula segunda:
‘Os contratados receberão pelos serviços periciais o valor de 0,6% do valor total de cada um dos 1.046 reclamantes perceber, e que deverá ser pago no dia do efetivo pagamento das diferenças devidas pela reclamada’.
Verifica-se que o instrumento contratual não foi firmado diretamente pelos filiados substituídos, tampouco há anuência expressa deles concordando coma contratação. Portanto, o contrato de prestação de serviços firmado pelo sindicato da categoria profissional somente produz efeito entre as partes e não obriga o sindicalizado que não consentiu expressamente com seus termos.
(...)
Ademais, adequada e correta a solução adotada pelo juízo a quo de declarar nula de pleno direito a cláusula quarta do contrato objeto da lide, cujo teor dispõe que os pagamentos seriam realizados pelos próprios filiados reclamantes, os quais repassariam os valores especificados na cláusula segunda do mesmo contrato aos contratados, ora requerentes. 
O contrato, em regra, por força da obrigatoriedade dos contratos, vincula exclusivamente as partes contratantes, não aproveitando nem prejudicando terceiros à relação jurídica. Assim, os direitos e obrigações assumidos em um contrato se limitam apenas aos contratantes. 
Dessa forma, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais dispõe que as estipulações do contrato só têm efeitos entre as partes contratantes, não atingindo terceiros estranhos ao negócio jurídico. 
Dentro dessa perspectiva, terceiro é aquele que não é parte contratante, sendo totalmente estranho ao contrato ou à relação sobre a qual ele estende seus efeitos.
(...)
Como bem assentado pelo juízo de origem, em sentença: ‘(...) a associação ré não pode se escusar de cumprir as obrigações decorrentes de contrato firmado pela própria ré, e tentar transferir tais obrigações a terceiros à relação jurídica contratual firmada com os autores.’
(...)
Logo, a questão não merece maiores digressões, devendo a sentença, tal e qual, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.” (Doc. 108, p. 15-26, destaquei)

Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e nos fatos da causa.
Destarte, para dissentir da conclusão do Tribunal a quo seria necessária a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
[…]
O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)

Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFERIÇÃO SOBRE NATUREZA CIVIL OU TRABALHISTA DA RELAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1.515.376-AgR, de que fui relator,  Primeira Turma, DJe de 11/04/2025, destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. NATUREZA DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido no que se refere à natureza do vínculo existente entre as partes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”  (ARE 758.390-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04/09/2014, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Alegada competência da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de análise das provas dos autos que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. Para superar a conclusão da Corte de Origem acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do presente feito, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.
 2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.417.152-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,  Primeira Turma, DJe de 13/04/2023, destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 586.453/SE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 
II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 
III - A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do RE 586.453/SE. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.164.038-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de  18/11/2019, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente